Tribunal: STF
Processo: EP 29
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:    



    1. Trata-se de execução penal unificada dos acórdãos exarados pela Primeira Turma desta Suprema Corte na AP 968 e AP 863, em face do sentenciado Paulo Salim Maluf.



    Sobrevém manifestação mediante a qual a Procuradoria-Geral da República cientifica-se dos cálculos referentes às penas de multa impostas nas condenações (e.Doc.260), ademais, “requer a imediata intimação do executado PAULO SALIM MALUF, a fim de que efetue e comprove o pagamento do valor remanescente devido a título de sanções pecuniárias – R$ 2.729.787,99 (dois milhões, setecentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) – dentro do prazo legal de 10 (dez) dias, com fulcro no art. 50, caput, 1ª parte, do Código Penal”. 



    Salienta, para o mister, “que, passado mais de um ano desde que a Procuradoria-Geral da República apresentou o demonstrativo de cálculo das penas de multa, em conformidade com as balizas estabelecidas nos acórdãos condenatórios nas Ações Penais ns. 863 e 968, faz-se necessário que não sejam mais admitidas interposições de recursos ou pedidos de reconsideração manifestamente infundados e que apenas revelam o inconformismo sistemático do sentenciado com as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.



    Considera imprescindível, portanto, “seja o apenado, pela derradeira vez, devida e imediatamente intimado para efetuar o pagamento faltante alusivo às sanções pecuniárias que lhe foram impostas nas Ações Penais ns. 863 e 968, a fim e assegurar os fins preventivos e retributivos das penas que lhe foram cominadas”.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Nos termos da decisão proferida aos 6.10.2022, não conheci do pedido de reconsideração formulado pela defesa técnica do apenado, com a cientificação do Juízo da 3ª Vara de Execuções Criminais do Foro Central Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP (e.Doc.258). 



    No caso, giza dos autos cenário a desafiar o acolhimento das razões apresentadas pelo Ministério Público Federal para a pretensão de que “seja o apenado, pela derradeira vez, devida e imediatamente intimado para efetuar o pagamento faltante alusivo às sanções pecuniárias que lhe foram impostas nas Ações Penais ns. 863 e 968, a fim e assegurar os fins preventivos e retributivos das penas que lhe foram cominadas”. 



    Com efeito, o pedido de reconsideração anteriormente manejado pela defesa técnica é manifestamente infundado e protelatório, razão pela qual foi inadmitido, de plano, conforme determina o art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No direito processual pátrio vigora o princípio da taxatividade recursal, o que significa, nas palavras de Gustavo Henrique Badaró, que “somente podem ser utilizados os recursos expressamente previstos em lei e nos casos em que ela os admite (Manual dos recursos penais. 2 ed. São Paulo : Revista dos Tribunais. 2017, p. 87).



    Como corolário, “os recursos dependem de previsão legal, de modo que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um elenco taxativo. Isso porque, na tentativa de equilibrar as garantias do valor justiça e do valor certeza, não se pode admitir que a via recursal permaneça infinitamente aberta, o que sacrificaria o princípio da segurança jurídica: a possibilidade de revisão das decisões judiciais há de ser prevista em lei”. (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; & FERNANDES, Antonio Scarance. Recursos no processo penal - teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2008, p. 35, grifei). 



    Nessa linha, como já salientado, revela-se manifestamente incabível formular pedido de reconsideração, por simples petição incidental, para rediscutir os fundamentos de agravo regimental analisado pelo Plenário desta Corte, em decisão preclusa.



    3. À luz do exposto, defiro o pedido da Procuradoria-Geral da República, com isso, determino seja oficiado ao Juízo da 3ª Vara de Execuções Criminais do Foro Central Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP para que intime, pela última vez, o apenado Paulo Salim Maluf, “a fim de que efetue e comprove o pagamento do valor remanescente devido a título de sanções pecuniárias – R$ 2.729.787,99 (dois milhões, setecentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) – dentro do prazo legal de 10 (dez) dias, com fulcro no art. 50, caput, 1ª parte, do Código Penal”.



    No caso de transcurso in albis para o sentenciado, determino, em conformidade com as teses fixadas por ocasião da sessão de julgamento da ADI 3.150 (DJe de 6.8.2019): (i) a cientificação do Ministério Público, “órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal”; (ii) “Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980”. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente